Tribunal: TJES
Processo: 5010958-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010958-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KAMILO DALCIN LONARDELLI

AGRAVADO: DAMIANA VIEIRA MACHADO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DA PROVA PARA A ELUCIDAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de divórcio litigioso, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, considerada imprescindível para a correta solução da partilha de bens de natureza complexa, tais como imóveis rurais, acessões e divisão de águas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial técnica, na fase de conhecimento da ação de divórcio, configura cerceamento de defesa quando a partilha envolve bens cuja caracterização e viabilização da divisão dependem de elucidação fática que transcende a mera apuração de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O julgamento antecipado da lide com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda caracteriza cerceamento de defesa.

4)
A controvérsia sobre a partilha ultrapassa a simples listagem de bens, pois o dissenso reside em matéria fática de alta complexidade, como a divisão cômoda de imóveis rurais, a estipulação de marcos de acesso, a análise sobre a existência e divisão de água e a quantificação de acessões, cujo esclarecimento demanda conhecimento técnico especializado.

5)
Os elementos que se busca elucidar com a perícia são constitutivos do próprio direito material a ser partilhado, haja vista que definem a utilidade, a funcionalidade e a exequibilidade da divisão em espécie, sendo condição para sentença de mérito completa, justa e efetiva.

6)
Postergar a análise técnica para a fase de liquidação implica sentenciar sobre objeto faticamente incerto, o que pode tornar a liquidação inexequível e transformá-la em novo e complexo processo de conhecimento, em violação aos princípios da celeridade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial essencial à demonstração de fato constitutivo do direito da parte, notadamente quando a complexidade da matéria fática exige conhecimento técnico para a correta solução do litígio.

2. Em ação de divórcio que envolve a partilha de bens de natureza complexa, a prova pericial destinada a aferir a própria viabilidade da divisão não constitui diligência de caráter meramente avaliatório, devendo ser produzida na fase de conhecimento para não tornar a futura fase de liquidação inexequível.

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.027.275/AM.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se o agravante em face de decisão (ID 90073647) que, em sede de ação de divórcio litigioso com guarda, visitas, partilha de bens e oferta de alimentos, indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

A decisão agravada indeferiu a prova sob o fundamento de que o cerne da presente fase processual reside na definição do rol de bens a partilhar, e não no valor específico de cada ou na forma de demarcação da propriedade, matérias que seriam afetas à fase de liquidação de sentença.

Conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça,
“o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa”
(AgInt no REsp 2.027.275/AM, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2024, DJe 01/03/2024).

Como se depreende, quando a prova se revela essencial para a demonstração de fato constitutivo do direito da parte, seu indeferimento, seguido de julgamento que pressupõe a ausência da prova, configura nulidade insanável por cerceamento de defesa.

No caso, observa-se que a controvérsia sobre a partilha transcende a mera atividade de arrolamento de bens e posterior atribuição de quinhões, pois os próprios pleitos de produção probatória, detalhados na decisão agravada, evidenciam que o núcleo do dissenso reside em matéria fática de alta complexidade, cuja elucidação é indissociável do conhecimento técnico.

Os pontos que se busca esclarecer – a exemplo da
"divisão cômoda dos imóveis rurais (extinção de condomínio), estipulação de marcos de acesso e saída, análise de existência e divisão de água"
, bem como a "
constatação e quantificação de acessões, melhorias e benfeitorias"
– não constituem meros consectários avaliatórios a ser relegados à fase de liquidação.

Em verdade, esses elementos são constitutivos do próprio direito material a ser partilhado, pois definem a utilidade, a funcionalidade e a própria exequibilidade da divisão em espécie.

Nesse contexto, a elucidação dessas questões por meio de prova pericial representa condição
sine qua non
para que se possa proferir sentença de mérito em si, completa, justa e efetiva, apta a compor definitivamente o litígio.

Sob esse prisma, postergar a análise técnica equivale a sentenciar sobre objeto ainda faticamente incerto, tornando a fase liquidatória não apenas complexa, senão potencialmente inexequível, na medida em que a liquidação, destinada precipuamente a simples cálculos ou atos de individualização, será transformada em novo e complexo processo de conhecimento, violando os princípios da celeridade e da economia processual.

Portanto, evitar a provável nulidade futura, garantindo a adequada instrução do feito desde já, é a medida que melhor atende à almejada efetividade da prestação jurisdicional. Afinal, essas questões são eminentemente técnicas e a elucidação por meio de prova pericial mostra-se, de fato, essencial para que se possa proferir sentença de mérito que efetivamente componha o litígio, e não apenas postergue a controvérsia para fase de liquidação que, sem tais subsídios, se tornaria impraticável.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele dou provimento para determinar a produção da prova pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.